Tribunal: CARF
Processo: 13889.720210/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720210/2017-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.209 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
EDSON PUDENCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O imposto retido na fonte pode ser compensado na declaração de rendimentos
se restarem comprovados a sua retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte das seguintes fontes pagadoras:
1 - Joron Comercial Distribuidora de Embalagens – R$ 10.203,15
2 – DKS Solutions Distribuidora de Embalagens – R$ 10.203,15
3 - DKS Comercial Distribuidora de Embalagens – R$ 10.203,15
Conforme relatado pela autoridade julgadora de piso (fls. 57);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720210/2017-78
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720210/2017-78

O contribuinte apresentou impugnação, em 15/05/2017, às fls. 2/08, alegando que
discorda das glosas. Ressalta que para comprovar o valor do IRRF apresentou
comprovante de rendimentos emitidos pelas empresas em questão, bem como declaração
das empresas confirmando a prestação de serviços. Aduz que solicitou a cópia a Receita
Federal das DIRF emitidas pelas empresas.
Entende que faz jus a deduzir os valores, pois sofreu as retenções sobre os honorários
advocatícios prestados.
Informa que não houve contrato escrito e apenas verbal e que os extratos bancários não
foram apresentados, pois não consta quaisquer retenções sofridas e entende não haver
plausibilidade na sua apresentação.
Argumenta que os documentos que provam e comprovam o direito a dedutibilidade do
imposto de renda retido na fonte estão anexados a impugnação, bem como no dossiê
digital n° 10100.002352/0716-32, e que não pode concordar com tais argumentos de
falta de comprovação. Transcreve jurisprudência.
Requer pela juntada de outros meios de prova no decorre do processo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente, sob entendimento de que o
contribuinte não comprovou o efetivo recebimento dos valores, pois não apresentou contrato,
nem extrato bancário comprovando o recebimento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/12/2019 (fls. 65/66) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 16/12/2019 (fls. 69 e ss), no qual
repisa as alegações já submetidas ao julgamento de primeira instância, ou seja, em suma, entende
que faz juz às deduções, pois sofreu as retenções sobre os honorários advocatícios prestadas
pelas fontes pagadoras, conforme documentação que anexa, com as quais firmou contratos
verbais. Requer o restabelecimento da compensação do IRRF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
A lide refere-se a glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte. O lançamento foi
mantido por entender a DRJ que o contribuinte não apresentou a comprovação solicitada,
relativa aos rendimentos declarados, ou seja:
1- o contrato de prestação de serviços com a fonte pagadora JORON COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ n. 05.034.999/0001-03;
2- o contrato de prestação de serviços com a fonte pagadora DKS SOLUTIONS
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ n. 10.562.941/0001-72;
3- o contrato de prestação de serviços com a fonte pagadora DKS COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ n. 13.505.111/0001-00;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720210/2017-78

4 - Comprovar o efetivo recebimento dos valores dos serviços prestados referentes as
fontes pagadoras supracitadas, através dos extratos bancários do período de janeiro a
dezembro/2013.
Em resposta (fls. 35), o contribuinte afirma que não foram firmados contratos escritos na
prestação dos serviços para tais empresas, motivo pela qual não anexou os contratos,
tendo apresentado declaração firmada pelas empresas em questão confirmando a
prestação de serviços durante o ano de 2013.
Ocorre que foi solicitado ao contribuinte não apenas o contrato de prestação de serviços,
mas também os seus extratos bancários referente ao período de janeiro a dezembro de
2013, a fim de se comprovar o efetivo recebimento dos valores dos serviços prestados
pelas fontes pagadoras em questão.
O contribuinte em sua defesa discorda de tal solicitação, não anexando os documentos
solicitados pela Autoridade Fiscal.
Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida merece ser revista. Sirvo-me
da mesma legislação citada pela DRJ, ou seja, o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no
3.000 de 26/03/1999, vigente à época, ou seja:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
À luz da legislação citada percebe-se que há dois requisitos a serem preenchidos
para que o imposto de renda retido na fonte durante o ano-calendário possa ser compensado no
ajuste anual:
1) que o rendimento seja incluído na base de cálculo na Declaração de Ajuste
anual, condição atendida pelo contribuinte; e
2) que se comprove que o rendimento pago sofreu o desconto do imposto de renda
na fonte, pois é a efetiva retenção que gera o direito à sua compensação no ajuste anual, condição
também atendida pelo contribuinte por meio da apresentação dos comprovantes de rendimentos
emitidos pelas respectivas fontes pagadoras (fls. 20 a 30), ratificados pelas informações
constantes nas respectivas DIRF apresentadas, e pelas declarações firmadas pelas mesmas fontes
pagadoras (fls. 36 a 41).
Deve-se reconhecer que a DIRF, diante de prova em contrário, constitui-se em
documento hábil a atestar os rendimentos tributáveis e o IRRF retido sobre os mesmos no
respectivo ano-calendário. Também o Comprovante de Rendimentos Recebidos e Imposto
Retido na Fonte emitido pelas fontes pagadoras, nos moldes daqueles apresentados pelo
contribuinte, é, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.215/2011, documento hábil a
comprovar as retenções alegadas:
Art. 2o A pessoa física ou jurídica que houver pago a pessoa física rendimentos com
retenção do imposto sobre a renda na fonte durante o ano-calendário, ainda que em um
único mês, fornecer-lhe-á o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13889.720210/2017-78

Renda Retido na Fonte, conforme modelo constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa.
Apesar disso, a fiscalização exigiu outros elementos de prova quanto aos valores
declarados, quais sejam os contratos feitos com as empresas (fontes pagadoras), os quais o
contribuinte alega terem sido realizados de forma verbal. Cabe lembrar que, a teor do que dispõe
o art. 624 do RIR/1999, é dever da pessoa jurídica reter o imposto por ocasião do pagamento de
rendimentos, sendo desnecessária previsão contratual nesse sentido.
Noto ainda que o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo recebimento dos
valores dos serviços prestados, senão vejamos:
4 - Comprovar o efetivo recebimento dos valores dos serviços prestados referentes as
fontes pagadoras supracitadas, através dos extratos bancários do período de janeiro a
dezembro/2013.
Diante da inexistência de comprovação adicional (além daquelas já apresentadas),
presumiu-se que houve o recebimento dos valores atestados pelos comprovantes de rendimentos
apresentados e pelas DIRF das fontes pagadoras, independente de apresentação de contratos ou
extratos bancários, pois estes, uma vez declarados, foram mantidos na DAA; ora, se se presumiu
que houve o recebimento pelos serviços prestados, na ausência de prova em contrário presume-
se também verdadeira a retenção de IRRF, atestada pelos mesmos documentos (DAA, informe
de rendimentos, DIRF e declarações das fonte pagadoras).
Deve-se notar também que o contribuinte não informou tais rendimentos/retenção
a fim de obter restituição indevida de IRPF, pois desde a declaração original apurou imposto a
pagar (fls. 12).
Em suma, o contribuinte incluiu os rendimentos na declaração de ajuste anual e
faz prova da retenção do imposto incidente sobre tais rendimentos, de forma que tem direito a
compensá-lo, devendo a exigência fiscal ser cancelada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital